Tribunal: TJDFT
Processo: 0731073-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731073-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: LAFAIETT PEDRO SILVA, LT TREINAMENTO E CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA. - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD para pesquisa/bloqueio dos ativos financeiros do agravado. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator